Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703318-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DINALVA MARCAL RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES. AÇÃO. PRELIMINAR. ORDEM PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE. PROCESSUAL. EXTINÇÃO. 1. A carência de ação ou interesse processual é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento e grau de jurisdição. 2. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual. 3. Preliminar suscitada de ofício. Apelação prejudicada. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveriam ter sido fixados honorários advocatícios, ante a perda superveniente do interesse de agir do ora recorrido, porquanto este teria dado causa à apelação. Sustenta que a recorrente não deveria arcar com os honorários, por ter sido vencedora no feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo não deve transitar uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “O processo foi extinto sem resolução do mérito em virtude de perda superveniente do interesse de agir da embargante, recorrente, pois informou que não necessitava mais do medicamento pleiteado. A embargante, recorrente, dessa forma, deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios” (ID 44750931). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “À luz do princípio da causalidade e de acordo com o previsto no art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda de objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo” (REsp 1.875.259/SC, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 16/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027